Tribunal: STF
Processo: HC 250257
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍIDOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 181.948/GO (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado), e art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), ambos do Código Penal (e-doc. 2, p. 13-15).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 62-70). Contra esse acórdão, formalizou-se o citado recurso ordinário ao STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Goiás sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Diz genéricos os fundamentos que embasaram a decisão. Aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de ser mãe de 3 crianças, uma em fase de amamentação, que estariam sob os cuidados da avó. Articula com o que decidido pelo Supremo no julgamento do habeas corpus nº 143.641/SP.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com imposição de cautelar diversa, ou, subsidiariamente, a concessão de custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva da paciente:



    “(...) Segundo se vê nos autos, os acusados são suspeitos da prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima Alex Pedroso da Silva, bem como no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em relação à vítima Ivone Nascimento da Silva, que foram atingidas com disparos de arma de fogo, fato ocorrido em 11/04/2020. 



    Se não bastasse isso, as listas de antecedentes criminais disponível na mov. 21 indica que, em tese, os acusados são voltados para o crime, com vários registros; frisa-se ainda que a acusada ELMA já possui condenação (282267-86.2017.8.09.0175 - SEEU).



    Tais fatos, me levam a crer que a liberdade dos réus, nesta fase, representa riscos à ordem pública, maximizando oportunidades de reiteração da conduta criminosa. 



    Destaco também que, segundo o relatório policial que finalizou as investigações, a acusada ELMA encontra-se em local incerto e não sabido; ou seja, sua prisão mostra-se necessária também para a aplicação da lei penal. 



    Inviável, in casu, cogitar-se a substituição da prisão por medidas alternativas menos invasivas, as quais se mostram manifestamente inadequadas ao caso em comento. 



    Incide na hipótese sob exame, os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP).” (e-doc. 2, p. 14; grifos adicionados).



    7. O Tribunal de Justiça manteve a óptica. Ao denegar a ordem, teve a medida como necessária para garantia da ordem pública, em especial, a gravidade concreta do delito — homicídio praticado em concurso de pessoas, consumado em face de uma das vítimas e tentado contra a outra —, o fato de tratar-se a paciente de pessoa reincidente, e por ter permanecido em local incerto e não sabido até o cumprimento da ordem de prisão. Eis os fundamentos lançados:



    “Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 01/11/2022, em razão de decisão proferida em 17/02/2022 (mov. 24), que recebeu a denúncia em desfavor da paciente ELMA DA SILVA SOUZA, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, do CP, referente à vítima ALEX PEDROSO DA SILVA, e no art. 121, § 2º, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, do CP, referente à vítima IVONE NASCIMENTO DA SILVA. 



    Entretanto, diferentemente do que alega a impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva da referida paciente e do corréu encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Juízo a quo justificado a constrição legal para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, já que a paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, além do risco de reiteração delitiva, sobretudo por tratar-se de reincidente (SEEU 282267-86.2017.8.09.0175). 



    Ademais, na fustigada decisão (mov. 135) que determinou a manutenção da prisão preventiva, o Juízo a quo pontuou que “a requerente não foi encontrada em nenhum de seus endereços conhecidos, o que ensejou sua citação por edital e, por fim, a suspensão do processo e curso do prazo prescricional, bem como a antecipação de provas; nesse contexto, a requerente só compareceu ao processo, após o cumprimento de sua ordem de prisão, de modo que, estando em liberdade, poderá encontrar meios para evadir-se, frustrando a aplicação da lei penal”. 



    Deste modo, consideradas as peculiaridades do caso concreto, entendo que encontram-se presentes os motivos da prisão preventiva decretada, não merecendo reparos a decisão fustigada, sendo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Quanto ao pedido de concessão da ordem para colocação em regime domiciliar, entendo que merece ser conhecido1 , porém denegado, pois embora tenha sido comprovado nos autos que a paciente ELMA DA SILVA SOUZA é mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos (mov. 01, arq. 02), a pretensão liberatória não se ajusta às hipóteses autorizadoras do benefício, ex vi do art. 318-A do CPP, litteris: 



    “Art. 318-A - A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (Incluído pela Lei nº 13.769/2018): 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. 



    Portanto, considerando-se que a referida paciente foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II e IV e 121, § 2º, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, do CP, contra duas vítimas distintas, não se admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme os seguintes paradigmas jurisprudenciais advindos do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, respectivamente: (...)” (e-doc. 2, p. 25-26; grifos nossos).



    8. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, bem como o fato de a acusada encontrar-se foragida do distrito da culpa são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    9. Ademais, na linha dos precedentes de ambas as Turmas desta Corte, a reincidência também é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva:   



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos acrescidos).



    10. No tocante ao pretendido recolhimento domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de a paciente ser mãe de menores de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    11. Na espécie em análise, não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças — conforme a própria impetrante aponta, estão sob cuidados da avó materna —, a paciente é acusada de ter cometido crime com violência contra pessoa. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 230.231-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator